Tribunal: TCU
Processo: 041.227/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3805/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.227/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber de Moura Lima (XXX.771.176-XX); Flavia Pereira Pasqua Silveira (XXX.374.658-XX); Gustavo Pinha de Abreu (XXX.283.227-XX); Henrique da Fonseca (XXX.310.248-XX); Leandro Lima Cotrim (XXX.734.726-XX); Leonardo Vogel Dorneles (XXX.331.150-XX); Mariana da Cunha Moreira (XXX.400.571-XX); Ronaldo Sorana Gomes (XXX.231.491-XX); Rubem de Jesus Bandeira de Melo Junior (XXX.131.933-XX); Silmara Bergamini Rosa (XXX.221.668-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.